Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0724268-47.2019.8.07.0000 Impetrante : Defensoria Pública Paciente : Kamilla Almeida Doudement Relator : George Lopes Leite DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de desistência do recurso ordinário. Consoante certidão do Núcleo de Digitalização (ID 13025279), os autos foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça em 03/12/2019, ante a interposição de recurso ordinário em habeas corpus. Brasília, 10 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator